Tribunal: TJBA
Processo: 0514977-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0514977-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATAS RIBEIRO NASCIMENTO

Defensora Pública
:
Gabriela Bittencourt Faneca Trigueiro

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR
, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
EXECUTADO CELEBEROU O CONTRATO NA QUALIDADE DE FIADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO PARA AFASTAR CLÁUSULAS ABUSIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CABIMENTO, COMO DETERMINADO. TAXA DE JUROS ANUAL EXISTENTE NO CONTRATO É SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO E DOS JUROS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA, COMO PREVISTO NO ART. 1º, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº. 6.899/91. APELAÇÃO
IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0514977-34.2014.8.05.0001
,
de Salvador, em são partes, como Apelante,
Jonatas Ribeiro Nascimento
e, como Apelado,
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
negar provimento à Apelação
,
nos termos do voto condutor.

JA01